Tribunal: TJES
Processo: 5007013-21.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007013-21.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CAIO ANDRADE MONTEIRO DE ALMEIDA LINS

RECORRIDO: SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007013-21.2023.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública

RECORRENTE:
CAIO ANDRADE MONTEIRO DE ALMEIDA LINS

RECORRIDO:
SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA IMPRÓPRIA PARA CONSUMO. ÁGUA COM TONALIDADE MARROM E ODOR FORTE. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANOS MORAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, entendo que merece acolhida a pretensão recursal. Efetivamente, os fatos narrados à exordial já foram objeto de diversas outras demandas judiciais ajuizadas pelos munícipes de Colatina/ES, inclusive em relação ao mesmo período indicado no presente feito, tendo sido constatada falha na prestação do serviço da concessionária de serviço público a partir do fornecimento de água em condições impróprias para uso humano.

(3). No presente caso, assim como nas demandas similares ajuizadas anteriormente, o Recorrente logra êxito em demonstrar a coloração turva da água abastecida em sua residência, guardando similaridade com as características das reclamações registradas por outros consumidores da região.

(4). Nesse sentido, em se tratando de caso idêntico a outros que já foram objeto de apreciação judicial (inclusive pelas Turmas Recursais, ora citando-se, exemplificativamente: 5003236-62.2022.8.08.0014 – 4ª Turma Recursal; 5003938-08.2022.8.08.0014 – 1ª Turma Recursal; 5003240-02.2022.8.08.0014 - 3ª Turma Recursal), entendo que resta efetivamente comprovada a falha de responsabilidade da Recorrida, agravada inclusive pela falha no dever de informação ao consumidor, que sequer foi comunicado acerca do problema, mesmo após três dias de sua constatação.

(5). Por isso, entendo deflagrada efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do Recorrente, diante dos
fatos que considero extrapolarem o mero dissabor,
tudo a denotar patente descaso com o consumidor e efetiva lesão à sua esfera patrimonial, merecendo, por isso, adequada compensação.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença,
condenando a Recorrida em danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, levando em consideração a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

Profiro voto divergente para manter a sentença recorrida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da Lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo e tema nº 451, das teses de repercussão geral do STF.

Por força da sucumbência recursal (art. 55 da lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre “o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa” (art. 55, 2ª parte, da lei 9.099/95).

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.